Tribunal: STF
Processo: RE 141440
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
ICM  - FORNECIMENTO  DE  ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS  E OUTRAS
MERCADORIAS  - BASE DE  CALCULO - ABRANGENCIA  - SERVIÇOS PRESTADOS -
LEI  N. 5.886/87, DO ESTADO  DE SÃO PAULO -  COMPETÊNCIA PARA IMPOR O
TRIBUTO  - ARTIGO 24,  INCISO II, DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR E
156,  INCISO IV, DA ATUAL.  O fato de na lei estadual prever-se, como
base  de incidencia,  o valor  pago pelo  adquirente, sem exclusão do
destinado a remunerar os serviços embutidos, não implica transgressão
direta  ao preceito  constitucional que  disciplina a competência dos
Municípios  para instituir Imposto sobre Serviços. A circunstancia de
o  Decreto-Lei  n.  406/68,  de  cunho  federal,  não  contemplar, na
listagem  a ele  anexa, os  serviços  prestados pelo  fornecimento de
alimentação   e   bebidas   por    restaurantes,   bares,   cafes   e
estabelecimentos similares afasta, por sua vez, a possibilidade de se
ter,  no caso,  a dupla incidencia,  sendo certo,  ainda, que o valor
cobrado  fica   sujeito  apenas   ao  Imposto   sobre  Circulação  de
Mercadorias ( par.  2.), da mesma forma que a  prestação  de serviços
incluidos  sofre unicamente  a incidencia  do Imposto sobre Serviços,
ainda que envolva o fornecimento de mercadorias ( par. 1.).